Tribunal: TJES
Processo: 0000074-73.2024.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000074-73.2024.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORDAN MATIAS MOTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. DEPENDÊNCIA QUÍMICA NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno (art. 155, § 1º, do Código Penal), impondo-lhe pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 20 dias-multa, insurgindo-se a Defesa contra a dosimetria da pena, a não aplicação de causas de diminuição, o regime inicial, a substituição da pena e pleiteando a fixação de honorários pela advocacia dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi fixada de forma desproporcional diante da negativação exclusiva dos antecedentes; (ii) estabelecer se é cabível o aumento da fração redutora pela atenuante da confissão espontânea e o reconhecimento da atenuante inominada pela alegada dependência química; (iii) determinar se incide a causa de diminuição do arrependimento posterior; e (iv) fixar honorários advocatícios pelo exercício da defesa dativa em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação da pena-base no máximo legal, com fundamento exclusivo na negativação dos antecedentes, revela-se desproporcional, impondo sua redução em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

4. A atenuante da confissão espontânea pode ser integralmente compensada com a agravante da reincidência, conforme entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo espaço para maior redução na segunda fase da dosimetria.

5. A atenuante inominada fundada em dependência química não se aplica quando inexistente prova da condição alegada ou de comprometimento da capacidade de compreensão do caráter ilícito da conduta, sendo inaplicável a exclusão ou mitigação da culpabilidade pelo uso voluntário de entorpecentes.

6. O arrependimento posterior exige restituição voluntária do bem até o recebimento da denúncia, o que não se verifica quando a recuperação do objeto ocorre por iniciativa da vítima com auxílio policial.

7. O regime inicial fechado mantém-se diante da reincidência, dos maus antecedentes e da prática do delito enquanto o acusado se encontrava foragido do sistema prisional.

8. Os honorários do defensor dativo devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando a baixa complexidade da causa, o trabalho efetivamente realizado e o entendimento do STJ quanto ao caráter não vinculante das tabelas da OAB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A pena-base deve ser fixada de forma proporcional, sendo indevida sua exasperação máxima quando fundada exclusivamente na negativação dos antecedentes.

2. É admissível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

3. O arrependimento posterior somente incide quando comprovada a restituição voluntária do bem pelo agente antes do recebimento da denúncia.

4. A dependência química não comprovada não autoriza o reconhecimento de atenuante inominada nem afasta a imputabilidade penal.

5. Os honorários do defensor dativo devem ser arbitrados equitativamente, à luz do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, conforme o trabalho efetivamente desempenhado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 16, 28, II, 44, II e III, 61, I, 77, I e II, e 155, § 1º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 585; STJ, AgRg no AREsp nº 2.787.368/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.04.2025, DJEN 29.04.2025; STJ, Tema nº 984; TJES, Apelação Cível nº 0002480-04.2014.8.08.0020, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 21.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JORDAN MATIAS MOTA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 1º, do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 17218786), requer: i) o aumento da fração de diminuição em decorrência do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; ii) a aplicação da minorante do arrependimento posterior e iii) a incidência da atenuante inominada em virtude da dependência química.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado, com a consequente modificação do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, além disso, requer a fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 17218789), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 17270954), da lavra do Procurador Marcello Souza Queiroz, opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JORDAN MATIAS MOTA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 1º, do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 17218786), requer: i) o aumento da fração de diminuição em decorrência do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; ii) a aplicação da minorante do arrependimento posterior e iii) a incidência da atenuante inominada em virtude da dependência química.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado, com a consequente modificação do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, além disso, requer a fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 17218157) em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno (art. 155, § 1º do CP), narrando o seguinte:

No dia 11/08/2024, por volta das 23h40min, na Rua Deusdeia Cock da Cunha, nº 247, São Thiago, Conceição da Barra/ES, o denunciado subtraiu para si, coisa alheia móvel, a saber, uma bicicleta, pertencente a Luan José Rodrigues dos Santos.

Nas circunstâncias de tempo e lugar descritas acima, o denunciado entrou no quintal da casa da vítima e subtraiu a bicicleta dela.

Após a subtração, a vítima passou a madrugada procurando sua bicicleta, momento em que foi informada que quem havia subtraído o veículo seria o denunciado, que estaria andando pela cidade com a bicicleta do ofendido.

Logo após a vítima se descolocou (sic) para a residência do avô do denunciado, tendo a ele informado a situação.

Posteriormente, a vítima foi ao ponto em que Jordan costuma aparecer, sendo que ao chegar no local visualizou sua bicicleta, momento em que procurou a polícia para obter apoio.

Logo depois, os policiais militares saíram em busca do denunciado, o localizaram e o conduziram a Delegacia.

Malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade se encontra demonstrada por meio do boletim unificado, enquanto a autoria foi comprovada por meio dos depoimentos dos policiais, além da própria confissão judicial do acusado.

No tocante à dosimetria da pena, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, isto é, no
máximo legal
, com base tão somente na negativação dos antecedentes do acusado.

Embora não haja vedação legal à fixação da pena no patamar máximo, ainda que considerada desfavorável uma única circunstância judicial, mostra-se desproporcional o aumento da pena-base tal como realizado, sobretudo pelo fato de que o acusado ostenta duas condenações anteriores transitadas em julgado, conforme certidão de pp. 43/44 - ID nº 17218155.

Assim, reduzo a pena-base para 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, acertada a compensação da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, consoante entendimento vinculante do STJ (Tema nº 585):

É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

No tocante ao pedido de incidência da atenuante inominada pelo fato de o réu ser dependente químico, verifica-se que não houve comprovação da referida condição, além disso, não há nenhum elementos nos autos que indiquem que o acusado não tinha condições de entender o caráter ilícito de sua conduta em virtude do uso de entorpecentes.

Outrossim, sabe-se que o uso voluntário de entorpecentes não exclui a imputabilidade penal, consoante dicção do art. 28, II, do Código Penal.

Na terceira fase, a Defesa pleiteia pela aplicação da causa de diminuição de pena referente ao arrependimento posterior.

Dispõe o art. 16 do Código Penal que: “
Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços
”.

Sobre o tema, aponta o STJ que o “
arrependimento posterior é aplicável quando ocorre a restituição voluntária, mas não espontânea
"(AgRg no AREsp n. 2.787.368/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025.)

No caso, o acusado não restituiu a bicicleta furtada de forma voluntária, tendo o bem sido recuperado pela vítima na própria residência do acusado, com o auxílio de diligências policiais.

Dessa forma, ausente a voluntariedade na restituição do bem, não se mostra possível a aplicação da referida minorante.

Assim, presente a causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, fixo a pena definitiva do acusado em
1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
fechado
para início do cumprimento da pena, uma vez que se trata de acusado reincidente, que cometeu o crime enquanto se encontrava foragido do sistema prisional, e que ostenta maus antecedentes.

Pelos mesmos motivos, não se mostra possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, II e III, do Código Penal, e nem a concessão da suspensão condicional da pena (art. 77, I e II, do CP).

Passo agora à fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que o “
Órgão Julgador não se vincula ao Decreto Estadual nº 2.821/11, visto possuir caráter meramente orientativo, de maneira que competirá ao magistrado sopesar, casuisticamente, a realidade jurídica
” (TJES, 0002480-04.2014.8.08.0020, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Raphael Americano Câmara, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 21/09/2023).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Destarte, entendo como razoável e proporcional a fixação de honorários advocatícios no valor de R$300,00 (trezentos reais), já que se trata de uma causa de baixa complexidade, o feito tramitou de forma rápida, contou somente com um assistido e a atuação do causídico em grau recursal se limitou a apresentar as razões recursais.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena da acusada para 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa.

É como voto.